Tribunal: TJDFT
Processo: 0716459-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0716459-72.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) RECORRENTE: ADRIANO JOSE BORGES SILVA, PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA RECORRIDO: HELLEN RODRIGUES GONCALVES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Verifica-se que os querelantes apresentaram pedido referente à homologação de acordo extrajudicial nos autos do PJE 0737872- 04.2021.8.07.0001, em tramitação na Segunda Turma Cível, o qual inclui matéria afeta aos presentes autos (ID 46520770 - Pág. 5). Verifica-se, ainda, a presença de pedido dos querelantes de extinção do presente feito (ID 48584995). Com efeito, intime-se a querelada HELLEN RODRIGUES GONCALVES, ora recorrida, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição de ID 48584995 e sobre a falta de pressuposto processual para o exercício da ação penal (Art. 395, II, do CPP). Em seguida, intime-se o Ministério Público. Brasília/DF, 20 de julho de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito